Tribunal: CARF
Processo: 10875.720335/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720335/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.209 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
RONALDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-65.203 - 6a Turma da
DRJ/BSB (fls. 32 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Guarulhos/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
ano-calendário 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.918,20,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720335/2012-54
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720335/2012-54

Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas, por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal: Sociedade Beneficente São Camilo - R$
16.375,57 e Souza, Mineiro - Serviços de Reabilitação - R$ 16.800,00. Valor glosado:
R$ 33.175,57.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/01/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 22).
Em 03/02/2012, no pedido de impugnação (fl. 02/05), o contribuinte questiona a glosa
no valor de R$ 33.175,57 e afirma que se refere a tratamento decorrente de problemas
sérios de saúde.
Requer acolhida a presente impugnação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
(...)
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
O contribuinte se insurge contra a totalidade da glosa das despesas médicas e afirma que
se refere a tratamento decorrente de problemas sérios de saúde
Para tanto, junta aos autos, notas fiscais emitidas pela Sociedade Beneficente São
Camilo, no valor de R$ 16.375,57 (fl. 13) e pela Salles, Mineiro, R$ 4.200,00 (fls.
14/16) referentes a serviços prestados ao próprio sujeito passivo. Junta, também,
comprovantes de transferências bancárias realizadas para Salles, Mineiro (fls. 17/21).
Porém, os documentos de fls. 13/16 tem como beneficiário Ronaldo Souza Ribeiro,
CPF: xxx.xxx.xxx-xx e não o impugnante.
Observa-se que o interessado não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2009 (fl. 27).
Portanto, como se tratam de despesas com não dependentes, estas não poderão ser
consideradas.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720335/2012-54

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2015, Recurso Voluntário, fls. 43 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que as deduções se referem as despesas médicas do tratamento de seu pai; de acordo com o
RIR/99 o contribuinte tem direito a dedução de pagamentos efetuados a médicos, hospitais,
clínicas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O Recorrente não informou dependentes na sua Declaração de Ajuste Anual, logo
as despesas não podem ser deduzidas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.209 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720335/2012-54

Fl. 67
DF CARF MF
Original